Tribunal: TJDFT
Processo: 0706555-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706555-67.2021.8.07.0007 RECORRENTE: TH REPRESENTACOES LTDA - ME RECORRIDO: CAMIL ALIMENTOS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRATO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PESSOAS JURÍDICAS. CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS COM TERCEIROS. DESCUMPRIMENTO LEGAL E CONTRATUAL. RESCISÃO. JUSTA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. CABIMENTO. RECONVENÇÃO. RESSARCIMENTO. PREJUÍZO. POSSIBILIDADE. 1. Diante da ausência de fundamentação e de devolução da matéria, não é possível conhecer o pedido de indenização por danos morais. 2. “Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmití-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios” (Lei no 4.886/1965, art. 1o). 3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 4. É devida a rescisão do contrato de representação comercial por justo motivo quando o representante descumpre as cláusulas estipuladas. 5. Comprovado justo motivo para a rescisão do contrato de representação comercial, é devido o ressarcimento dos prejuízos materiais provocados. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 942 do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação da técnica de ampliação do colegiado em caso de julgamento não unânime de apelação; b) artigo 39 da Lei 4.886/65, asseverando, diante da realidade fática do contrato estabelecido entre as partes, que sempre assinava os acordos comerciais com anuência da recorrida, portanto a rescisão por justa causa é ilegal e abusiva nos termos do artigo 27 da Lei no 4.886/65. Tece considerações acerca dos inúmeros contratos firmados e da impossibilidade de alegar desconhecimento ou surpresa. Pontua que prova emprestada se faz necessária no caso em tela. Aduz que deve ser aplicada a teoria da aparência nos ajustes. Destaca que a rescisão contratual deve ser revertida, com o pagamento das verbas rescisórias devidas, pois não houve justa causa durante sua execução. Salienta o pagamento das verbas rescisórias por dispensa sem justo motivado. Reforça fazer jus à indenização por lucros cessantes. Insurge-se, por fim, quanto à impossibilidade de pedido contraposto em sede de contestação, diante da ausência de previsão legal no CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar em relação à mencionada afronta ao artigo 942 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colheria o apelo no que tange à indicada contrariedade artigo 39 da Lei 4.886/65. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Quanto à tese recursal acerca da impossibilidade de pedido contraposto em sede de contestação, diante da ausência de previsão legal no CPC, o recurso especial também não deveria prosperar. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 38035840): (...) A apelante insurge-se quanto ao pedido contraposto, por inexistir no CPC/2015. (...) A apelada formulou pedido em sede de contestação. Embora o tenha nomeado como “pedido contraposto”, nada impede o conhecimento como reconvenção, pois o art. 337 do CPC dispõe que incumbe ao réu alegar reconvenção na contestação. (...) Como a apelante violou cláusula contratual e deu ensejo à alienação de produtos que causaram prejuízos à apelada (condenação nos autos no 0702434-39.2020.8.07.0004), o pedido reconvencional é legítimo. Logo, “A falta de impugnação específica nas razões do recurso especial, e a manutenção de argumentos que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo nobre, atraindo a aplicação dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 1.895.783/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028